Tribunal: TJDFT
Processo: 0037475-06.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0037475-06.2009.8.07.0001 RECORRENTES: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: JORGE QUINTANILHA GOUVEIA DESPACHO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos(RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.(RelatorMin. MARCO AURÉLIO, DJe18/05/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 9333931): EMBARGOS INFRINGENTES. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. APREENSÃO DO VEÍCULO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LEI DISTRITAL n° 239/92. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT DOS DISPOSITIVOS QUE PREVIAM A APREENSÃO DO VEÍCULO. INCIDÊNCIA DO ART. 231 VIII DO CTB. HIPÓTESE DE MERA RETENÇÃO DO AUTOMÓVEL. A jurisprudência da casa sempre prestigiou o entendimento segundo o qual carro de passeio não possui as características para se subsumir à regra contida no art. 28 da Lei Distrital no 239/92. O e. Conselho Especial desta c. Corte de Justiça, em sede de arguição de inconstitucionalidade, reconheceu ser inconstitucional referida norma. Não mais incidindo as disposições normativas contidas na Lei Distrital n.o 239/92, em casos como o ora analisado, resta inevitável a declaração de nulidade do auto de infração indicado na inicial. Recurso desprovido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031